Tribunal: STF
Processo: Rcl 57999
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do respectivo estado (TJBA), nos autos do Mandado de Segurança n° 8032963-12.2020.805.0000, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da tese firmada no Tema 485 da sistemática da repercussão geral.



    Narra o Estado da Bahia que, na origem, a autoridade reclamada concedeu parcialmente a ordem em mandado de segurança, impetrado por Marcelo de Almeida Costa, candidato de concurso público para Juiz Substituto regido pelo Edital n° 01/2018, para atribuir nova nota com a consequente reclassificação.



    Relata, ainda, que estão pendentes de apreciação os embargos de declaração opostos contra a aludida decisão, bem como que, em decisão monocrática, o desembargador relator deferiu o pedido de execução provisória da ordem concedida.



    Entende que há



    “[d]e um lado a orientação vinculante do C. STF para que o Poder Judiciário não corrija notas nem interprete as respostas dadas pela Comissão do Concurso. De outro justamente o contrário, uma decisão judicial que expressamente revê o critério da banca para atribuir pontos ao candidato após emitir juízo sobre o “domínio do conteúdo jurídico da questão de Direito Constitucional”, além de anular questão de Direito Tributário por supostamente não ser condizente com o Código Tributário Nacional.”



    Nessa perspectiva, defende que 



    “o acórdão reclamado deu à intervenção do Poder Judiciário em concurso público uma dimensão não albergada pelos precedentes do C. STF, confundindo controle de legalidade com revisão de notas e questões jurídicas, o que claramente são circunstâncias bastantes distintas. Evidentemente, tais fundamentos não subjazem ao acórdão descumprido, cuja autoridade deve ser preservada, impondo-se a procedência da presente reclamação.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de suspender os efeitos do ato reclamado. No mérito, pugna pela “procedência da presente Reclamação, confirmando a liminar requerida, no sentido de cassar o acórdão reclamado”



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    No caso, após consulta aos autos do Mandado de Segurança n° 8032963-12.2020.805.0000 no sítio eletrônico do TJBA, observo que sequer houve interposição de recurso extraordinário, encontrando-se pendente de apreciação os embargos declaratórios oposto contra o ato apontado como reclamado, conforme informado pela parte reclamante. 



    Não há falar, portanto, em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o endereço em que a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (art. 989, III c/c art. 319, inciso II, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente